Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-91.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000095-91.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 28/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO DE VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - A matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e a jurisprudência. - Nos termos da orientação firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, “o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade” (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021). - Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Marcio Borges Tristão, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais (evento 29 – TJM), contra decisão proferida por esta Segunda Câmara, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a respeitável sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais do autor, Marcio Borges Tristão. Em suas razões recursais, o embargante afirma que ocorreu omissão na apreciação do argumento de contrariedade direta ao disposto no art. 2º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra o princípio da harmonia e independência dos poderes. Alegou que houve a análise dos elementos probatórios colhidos no PAD, bem como a averiguação da motivação que inseriu o militar como acusado no respectivo Procedimento Administrativo, tendo o douto juízo ido além das suas limitações legais e se incursionando no mérito administrativo para avaliar e divergir do entendimento exarado, invalidando a própria discricionariedade da Administração Pública e da oportunidade que deu ensejo à sanção aplicada. Afirmou que não restou analisada a questão da incomunicabilidade entre as esferas, penal e administrativa, na medida em que a absolvição do embargado, embora tenha sido fundamentada no art. 439, “a”, do CPPM, lastreou-se na segunda parte da referenciada alínea (não haver prova de sua existência enquanto crime, o que não permite a vinculação das searas.) Afirmou que restou afastado o fato tido como ilícito penal, qual seja, peculato; contudo, não se olvida que a conduta faltosa se consumou, comprovando-se a transgressão à norma disciplinar, mediante conduta incompatível com os valores e preceitos da Corporação, passível de penalização, tal como prescreve o CEDM em seu art. 13, III, aplicando ao militar transgressor sanção adequada e compatível ao ato praticado, que foi a sua demissão. Afirmou, também, que houve flagrante reapreciação das provas colhidas no procedimento administrativo, com incidência de nova qualificação dos fatos, sob o ponto de vista do Poder Judiciário. Disse que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração; que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera administrativa militar; e que, não tendo havido a indicação de qualquer irregularidade no procedimento, não há que se falar em reapreciação das provas com a prevalência das conclusões valorativas do Judiciário. Concluiu que a análise da suficiência das provas para caracterização do fato infrator, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. Disse ainda que, caso não seja suprida a referida omissão, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. Requereu o provimento dos embargos, para que sejam as teses suscitadas na apelação devidamente analisadas para o fim de prequestionamento. Em suas contrarrazões, o embargado sustenta que não houve omissão no acórdão e sequer houve interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, não havendo que se falar em ofensa ao art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu que a anulação do ato disciplinar ocorreu por inequívoca ofensa ao princípio da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Concluiu que a decisão embargada foi pautada dentro dos limites de direito, consagrados no controle externo do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Requereu seja negado provimento aos embargos de declaração. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão proferida por esta Segunda Câmara. Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de ponto omisso relativo à alegação de que a decisão de Primeira Instância se mostrou contrária à disposição do art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, na medida em que adentrou no mérito administrativo. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, a matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência relativas. Compete ao Poder Judiciário averiguar a regularidade do ato administrativo, nos aspectos da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Saliente-se que a valoração das provas em face da situação fática constitui atribuição da autoridade administrativa, cingindo-se ao próprio mérito administrativo, motivo pelo qual é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. O mesmo não ocorre com os aspectos intrínsecos do ato, com a existência de causas de justificação, bem como com a dosimetria da aplicação da sanção, porque seguem critérios legais, uma vez que, se ilegais ou exacerbados, incumbe ao Poder Judiciário ajustá-los, em observância ao princípio da legalidade (nesse ponto, atinente à finalidade da lei, à proporcionalidade e à adequação da medida disciplinar). Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021) Entendo que não poderá prevalecer o argumento de que, “caso não seja suprida a referida omissão, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil”. Isso porque, segundo o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o dever do julgador é de enfrentar os argumentos deduzidos no processo que são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, na forma exposta no presente recurso, percebo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator